Tribunal: STF
Processo: HC 257248
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reincidência. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Em 09.06.2025, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Michael da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 999.447/SP (evento 3 e 8).



    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo negado o direito a recorrer em liberdade (evento 2, fls. 102-116).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Assevera que a prisão preventiva está fundada na gravidade em abstrato do delito. Ressalta que a quantidade de entorpecente apreendida não é expressiva e que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça. Aduz a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 8):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado pelo delito de tráfico de drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante, por ocasião da sentença condenatória, está devidamente fundamentada e se atende aos requisitos legais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência desta Corte sustenta que a persistência na prática criminosa justifica a prisão preventiva, conforme art. 312 do CPP, para assegurar a ordem pública. 



    4. A tripla reincidência do agravante e a apreensão de razoável quantia de droga indicam a necessidade de manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A reincidência e a apreensão de razoável quantia de drogas justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A persistência na prática criminosa autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme art. 312 do CPP".”



    Quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na espécie, ao manter a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau reputou devidamente fundamentada a manutenção da segregação cautelar, à seguinte consideração (evento 2, fls. 102-116): 



    “(...)



    O réu possui condenações transitadas em julgado, mas por retratarem reincidência, serão consideradas na segunda etapa da dosimetria da pena. Estabeleço, pois, a pena basilar em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. 



    O réu é triplamente reincidente, tendo sido condenado por roubo seguido de lesão corporal grave nos autos 0010461-91.2002.8.26.0606 (2ª VC de Suzano), roubo tentado nos autos 0059738-61.2003.8.26.0050 (30ª VC da Capital) e tráfico de drogas no processo 0035364-34.2010.8.26.0050 (15ª VC da Capital), cujas penas foram unificadas e findaram em 20 de julho de 2021 (cf. fls. 978 e histórico de encarceramento de fls. 126/127).



    (...)



    Mesmo em se tratando de condenações remotas, a unificação das penas e o respectivo cumprimento inseriram-se no prazo depurador do art. 64, inciso I do Código Penal. 



    Em relação à reincidência pelo tráfico de drogas, é importante salientar que a reincidência específica deve conduzir a um aumento de pena maior do que a reincidência genérica, pois o agente, além de demonstrar reiteração criminosa, também demonstra especialidade na prática de determinado tipo penal, beneficiando-se dos atalhos e meios que a sua experiência lhe deu para a prática destes delitos. 



    (...)



    A tripla reincidência do réu reclama a adoção de regime mais gravoso para início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea b do Código Penal, no que fixo o regime fechado.



    Pelo mesmo motivo, a prisão preventiva deve ser mantida, pois o acusado demonstrou concretamente sua inclinação à prática de crimes, por ser triplamente reincidente, além de manter uma vida incompatível com seus rendimentos lícitos, como uso de relógios e veículos de alto valor, existindo fortes indícios de que estes bens são provenientes de atividades criminosas contínuas e reiteradas. 



    Presentes os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva, mantenho-a. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.”(destaquei).



    Além disso, o Tribunal de Justiça local, em sede de habeas corpus, consignou que:



    “Enfatizaram-se as circunstâncias da prisão, considerados presentes, em princípio, prova da materialidade, indícios de autoria e a periculosidade ocasionada pelo estado de liberdade do paciente. 



    E, como constou lá, extremamente grave a conduta enfocada, mormente diante da quantidade e da nocividade de parte das drogas encontradas (14 porções de cocaína - 203,63 gramas; 10 porções de maconha - 13,9 gramas; e 04 porções de MDA 3,17 gramas), dos petrechos apreendidos (01 balança de precisão, 10 papéis para embalagens e 01 máquina de cartão), da forma de acondicionamento dos estupefacientes e das circunstâncias da prisão, ressaltando-se, ainda, que o delito de tráfico afeta de tal forma a ordem pública, o equilíbrio social e a harmonia familiar que, além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e insuscetível de “sursis”, graça, indulto e anistia. 



    Também ficou consignado que eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco têm força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os motivos autorizadores da custódia, como no caso. 



    Ora, seria um contrassenso conceder liberdade para apelar ao réu, com reincidências (fls. 79/83 e 978/982 dos autos nº 1520496-34.2024.8.26.0228), que tenha permanecido preso por toda a instrução; soltá-lo, justamente em momento posterior, quando já reconhecida a sua responsabilidade, se mostra, no mínimo, desarrazoado. 



    Por isso que, constituindo a manutenção da prisão desdobramento da decisão terminativa, não se vislumbra ilegalidade flagrante ou ato teratológico a merecer reparação.”.



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    “A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos:



    "O Tribunal de origem negou o recurso em liberdade em acórdão assim fundamentado:



    "[...] seria um contrassenso conceder liberdade para apelar ao réu, com reincidências (fls. 79/83 e 978/982 dos autos nº 1520496-34.2024.8.26.0228), que tenha permanecido preso por toda a instrução; soltá-lo, justamente em momento posterior, quando já reconhecida a sua responsabilidade, se mostra, no mínimo, desarrazoado. 



    Por isso que, constituindo a manutenção da prisão desdobramento da decisão terminativa, não se vislumbra ilegalidade flagrante ou ato teratológico a merecer reparação. 



    Demais, anote-se que o douto magistrado, uma vez mais, considerado todo o contexto decisório, bem motivou a necessidade do acautelamento, com o seguinte desfecho: “(...) A tripla reincidência do réu reclama a adoção de regime mais gravoso para início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea b do Código Penal, no que fixo o regime fechado. Pelo mesmo motivo, a prisão preventiva deve ser mantida, pois o acusado demonstrou concretamente sua inclinação à prática de crimes, por ser triplamente reincidente, além de manter uma vida incompatível com seus rendimentos lícitos, como uso de relógios e veículos de alto valor, existindo fortes indícios de que estes bens são provenientes de atividades criminosas contínuas e reiteradas. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva, mantenho-a. (...)” (fls. 80/94). Asseguram-se, dessa forma, a ordem pública e a aplicação da lei penal (art. 312 do CP)." (e-STJ, fl. 143-144; sem grifos no original)



    Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 



    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente, preso em flagrante com 203,63 g de cocaína e 13,9 g de maconha, além de papéis para embalagens e balança de precisão, dois veículos de alto valor, aparelhos celulares e diversas joias, é triplamente reincidente. 



    Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019).



    (...)



    Ademais, na hipótese, cumpre anotar que, em consulta na base de dados desta Corte, observa-se que a legalidade da prisão cautelar já foi verificada pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do HC 949100/SP, de minha relatoria, em 29/11/2024." (e-STJ, fls. 149-152)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (destaquei).



    Na hipótese, manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes:  “É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva, e na necessidade de aplicação da lei penal.” (HC 219.602-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.09.2023); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022); “A reincidência específica evidencia a periculosidade social do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva” (HC 246.984-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.12.2024); “A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime.”(RHC 240.353-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.05.2024). 



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente